Tribunal: TJMT
Processo: 1017101-47.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017101-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEIWTON FARIA SILVA NEVES - CPF: 054.201.901-92 (RECORRENTE), FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO), AF SILVA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA - ME - CNPJ: 21.574.665/0001-89 (RECORRIDO), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (RECORRIDO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTO
S
DA SENTENÇA
QUANTO AO INDEFERIMENTO DO DANO MATERIAL
.

SIMPLES
DESCUMPRIMENTO

CONTRATUAL.

AQUISIÇÃO DE CH
Á
CAR
A
DE RECREIO COM PROBLEMAS AMBIENTA
IS
.

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO,

MAS
NÃO PROVIDO
.

1.
Quando o
recurso

não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.

Há

ofensa
da
dialeticidade

quando
a
sentença

julga

improcedente
o
pleito

indenizatório
do
dano
material com o
fundamento
de que
não

há

comprovação
do valor
pago
e o
recorrente
argumenta que a
restituição

deve

ocorrer
de forma integral e
não

aborda
a
temática

necessária

quanto
à
comprovação
do
pagamento
das
parcelas

vencidas
.
Recurso não conhecido quanto ao pleito de dano material.

2.
O simples
descumprimento

contratual
,
embora

caracterize

conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

configura

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
do
consumidor
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

3.
Recurso

parcialmente
conhecido
, mas
não provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1017101-47.2023.8.11.0001

Origem
:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

NEIWTON FARIA SILVA

Recorrido
:
SECOLO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI e AF SILVA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA - ME

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

NEIWTON FARIA SILVA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
SECOLO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI e AF SILVA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA - ME
.
Noticiou
que: a)
adquiriu
um
lote

chácara
da
parte

reclamada
no valor de R$12.500,00; b)
já

efetuou
o
pagamento
de 8
parcelas
,
totalizando
R$5.360,00; e c) o
empreendimento

foi

objeto
de
Ação
Civil Pública
em

virtude
de
inúmeras

violações

ambientais
.

Sentença

proferida
no ID179203712
/PJe
2
.
Concluiu
que:
a)
reconheceu

os

efeitos
da
revelia
da
reclamada

Secolo
; b)
houve

descumprimento

contratual
pela
parte

reclamante

diante
das
irregularidades

ambientais
; c) a culpa pela
rescisão

contratual
é
exclusiva
da
parte

reclamada
; d)
inexiste

dano
moral; e)
o
valor
pago

deveria
ser
restituído
,
todavia

este

não

foi

comprovado

nos
autos; f) a
parte

reclamada

deve

efetuar
o
pagamento
da
multa
de 10% pela
rescisão

contratual
no valor de R$1.250,00.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pleitos
para: a)
declarar
a
rescisão

contratual
;
e b)
condenar
as partes
reclamadas

ao

pagamento
da
multa
.
Foram

indeferidos

os

pleitos
de
restituição
e de
dano
moral.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID179203713
/PJe
2
. Sustentou que:
a) o descumprimento do contrato violou a boa-fé objetiva; b) há dano moral em virtude da
angústia
gerada, frustração e tempo de espera; e c) a restituição do valor pago deve ocorrer de forma integral.

Contrarrazões

não

apresentadas
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.
2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.
2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedente o pleito de dano material com o fundamento de que não
foram
juntad
a
s nos autos a
s
prova
s
do pagamento das parcelas que se busca a restituição.

Todavia
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

alega

apenas
que a
restituição

deve

ocorrer
de forma integral e
em

nenhum

momento

aborda
a
temática

necessária

e m torno dos comprovantes de pagamentos das parcelas

vencidas
.

Assim
,
considerando
que as
razões

recursais

não

impugnaram

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
quanto ao pleito de restituição dos valores pagos

há

inépcia

recursal
,
diante
da
não

observância
do
Princípio
da
Dialeticidade
.

Portanto, nessa parte, quanto a restituição, o recurso não deve ser conhecido.

Dano moral.

Dano moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.
(...)

(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia
,
quando

os

fatos

apontados

como

ofensivos

ao

direito
de
personalidade

equivalem
a
frustrações

corriqueiras
,
não

há

dano
moral
indenizável
, mas
mero

aborrecimento
.

Nota-se
que

o simples
descumprimento

contratual
,
embora

caracterize

conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

configura

dano
moral, visto que
agride
o
direito
à
personalidade

sem

profundidade
, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
da
parte

reclamante
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

Neste
sentido
:

EMENTA: INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - ÔNUS DA PROVA - MEROS ABORRECIMENTOS - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. Ao
autor

incumbe
o
ônus
da
prova

em

relação

aos

fatos

constitutivos
de
seu

direito
,
nos

termos
do art. 373, I, NCPC. Meros
aborrecimentos

decorrentes
do
descumprimento

contratual

não

ensejam
a
reparação

por

danos

morais
. (TJ-MG - AC: 10000190368084001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de
Julgamento
: 11/06/0019, Data de
Publicação
: 14/06/2019).

No
presente

caso
,
embora

outrora

já

tenha

entendido
que a
situação

fática

justificasse

uma

indenização

por

danos

morais
, me

submeto

ao

entendimento

já

pacificado

na

Turma

Recursal
, no
sentido
de que
mesmo
que
o

descumprimento

contratual de compra e venda de chácara de recreio

tenha

decorrido
de
problemas

ambientais
,
não

há

prejuízo

extrapatrimonial

ao

ponto
de
justificar

uma

indenização

por

dano
moral.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO – OBRA EMBARGADA – SITUAÇÃO IRREGULAR – FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL – RESCISÃO CONTRATUAL – BOA FÉ DO COMPRADOR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
2
. No
caso
, o
recorrido

não

contava
com as
devidas

licenças

ambientais

na

ocasião

em
que
vendeu
o
terreno
para a
recorrente
, o que
acarretou
a
mencionada

situação
irregular, com
vício

ao

negócio

jurídico

na

origem
. Haja vista a
quebra
de
contrato
no que se
refere
à boa
fé

objetiva
,
implica
a
resolução
do
contrato
,
devendo
as partes
retornarem

ao
status quo.
3. Para a
configuração
do
dano
moral é
necessária

comprovação
de
violação
a
direito
de
personalidade
,
conforme

dispõe
o
inciso
X, do
artigo
5o, da
Constituição
Federal, o que
não

ocorreu
no
caso

concreto
.
4. O
mero

dissabor
,
aborrecimento
,
mágoa
,
irritação
,
decorrentes
de
situações

corriqueiras
,
às

quais

está

suscetível
o
homem

vivendo

em

sociedade
,
não

são

suficientes
para
caracterizar
o
dano
moral.
5.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.
(N.U 1037568-18.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
08/11/2022,
Publicado
no DJE 13/11/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE CHÁCARA DE SITUAÇÃO IRREGULAR. FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL. OBRAS EMBARGADAS. PLEITO DA AUTORA DE INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL ACOLHIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Não

existindo

qualquer

dano

ao

patrimônio
moral da
requerente
,
ao

seu

nome
,
honra
,
reputação
,
dignidade

ou

integridade

psíquica
,
incabível

a

indenização
a
título
de
danos

morais
,
prevalecendo
o
entendimento
de que
os

fatos
que
deram
causa a
pretensão

configuram

aborrecimentos

corriqueiros
e
inerentes
a
relação

contratual

desta

natureza
.
(N.U 1032204-31.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/03/2023,
Publicado
no DJE 20/03/2023)

Portanto
,
em
se
tratando
de
mero

aborrecimento

não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

tão
somente
o

pleito
de
indenização por

dano
m
oral
,
mas

nego
-lhe

provimento
,

nos termos da fundamentação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024